Tribunal: STF
Processo: ARE 775651
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Fornecimento de água. Cobrança de tarifa mínima. Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre partes. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.